Tribunal: STF
Processo: RE 89015
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
1) RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DE PROVA. SÚMULA 279. 2)
CITAÇÃO-EDITAL. LUGAR INCERTO. - NÃO HAVENDO NOS AUTOS INFORMAÇÃO A
RESPEITO DO PARADEIRO DO ACUSADO, NÃO HÁ COMO INVOCAR-SE NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS ARTS. 353 E 360 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.